Tribunal: TJMT
Processo: 1014626-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014626-92.2021.8.11.0000
Agravo no 1014626-92.2021.811.0000
AGRAVANTE: LILIAN DE SOUZA NAZARIO
AGRAVADO: EDIR SEBASTIAO MAGALHAES DA COSTA
Agravo interposto pela autora Lilian de Souza Nazário contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá.
AÇÃO: Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Divisão de Bens, Alimentos e Arbitramento de Aluguel no 0011740-16.2018.811.0042, proposta por Lilian de Souza Nazário, aqui agravante, em face de Edir Sebastião Magalhães da Costa.
DECISÃO AGRAVADA: Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá declinou da competência em favor do Juízo da 3a Vara Especializada em Família e Sucessões da mesma Comarca.
Pugna pelo deferimento de assistência judiciária e, em síntese, defende a mantença do processo no Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, onde iniciou sua tramitação.
Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decido.
Busca a autora da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Divisão de Bens, Alimentos e Arbitramento de Aluguel no 0011740-16.2018.811.0042, Lilian de Souza Nazário, aqui agravante, a concessão de efeito suspensivo para este recurso, a fim de obter, em sede de tutela de urgência, a majoração do percentual e 20% do salário mínimo, equivalente a atuais R$190,80, para 01 salário mínimo, equivalente a atuais R$954,00, a ser pago pelo requerido, ao filho do casal, a título de alimentos provisionais.
Busca, Lilian de Souza Nazário, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Divisão de Bens, Alimentos e Arbitramento de Aluguel no 0011740-16.2018.811.0042, proposta em face de Edir Sebastião Magalhães da Costa, o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá declinou da competência em favor do Juízo da 3a Vara Especializada em Família e Sucessões da mesma Comarca.
Em que pese as alegações, não se verifica o perigo de dano que possa decorrer do aguardo da solução deste recurso pela análise do mérito por parte do Colegiado.
Aliás a decisão impugnada consignou que o declínio da competência será cumprido após esgotado o prazo de recurso. Veja o fragmento da decisão atacada:
“Diante do exposto, declino a competência para apreciar e julgar o presente feito e, por consequência, determino a redistribuição dos autos para a 3a Vara Especializada em Família e Sucessões desta Comarca, mediante o decurso do prazo recursal da presente. Intimem as partes via DJE. Cientifique o Ministério Público. Cumpra. Assinado digitalmente Tatiane Colombo Juíza de Direito.” (grifei).
Tendo a autora declarado, sob as penas da lei, que sua remuneração é de R$1.300,00 (doc. Id. 97973955), defere-se, exclusivamente para este Agravo e sem prejuízo do pedido ser formulado e analisado pelo Juízo de origem, a isenção do preparo.
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)18 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator